Tribunal: TJPA
Processo: 0804489-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804489-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: DANIELLY DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO – N.º 0804489-80.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI.

AGRAVANTE: DANIELLY DA SILVA MIRANDA.

ADVOGADO: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES (OAB/PA nº 7.316).

AGRAVADO: AÇO BELEM COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO: MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - OAB SP304775.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES DO ART. 523, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da empresa Aço Belém S/A, reformando decisão de primeiro grau apenas para afastar as sanções do art. 523, §1º, do CPC e reconhecer a concursalidade do crédito executado.

2. O cumprimento de sentença de origem decorre de condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, além de pensionamento vitalício à genitora de criança falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se são aplicáveis as sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC — multa e honorários de 10% — a crédito reconhecido judicialmente, quando a executada se encontra em recuperação judicial, bem como se seria possível exigir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na inclusão do pensionamento mensal em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de inclusão do pensionamento em folha não foi objeto do agravo de instrumento originário nem das decisões agravadas, razão pela qual não pode ser analisado em sede de agravo interno.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a multa do art. 523, §1º, do CPC não incide em face de empresas em recuperação judicial, pois inexiste mora voluntária, dado que o cumprimento das obrigações está sujeito ao regime especial da Lei nº 11.101/2005.

6. O crédito decorrente de sentença condenatória anterior ao pedido de recuperação judicial é de natureza concursal, devendo sujeitar-se às regras do plano homologado, sendo inviável a aplicação de sanções processuais por inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre créditos de empresa em recuperação judicial, ante a impossibilidade de cumprimento voluntário da obrigação.

2. O crédito reconhecido em sentença anterior à recuperação judicial é de natureza concursal e deve observar o plano de recuperação homologado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, §1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 9º, 49, 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.8.2021, DJe 9.8.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.172.136/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.8.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO – N.º 0804489-80.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI.

AGRAVANTE:
DANIELLY DA SILVA MIRANDA.

ADVOGADO:
ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES (OAB/PA nº 7.316).

AGRAVADO:
AÇO BELEM COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO:
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - OAB SP304775.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
DANIELLY DA SILVA MIRANDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci do agravo de instrumento interposto pela parte contrária e lhe dei parcial provimento
, tão somente para afastar a aplicação das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC e reconhecer a concursalidade do crédito executado.

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos.

Originariamente, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a empresa Aço Belém ao pagamento das seguintes indenizações: dano moral, dano material pensionamento vitalício à mãe da criança falecida.

Em suas
razões
, a recorrente defende que não há escusa legítima para a empresa ora agravada não dar cumprimento à inclusão em folha de pagamento do pensionamento mensal, uma vez que a folha vem sendo regularmente cuidada pelo administrador judicial.

Argumenta, ainda que como a obrigação de fazer não está suspensa, a agravada/executada encontra-se em mora diante desta parcela, motivo pelo qual seria aplicável o sancionamento da mora com aplicação de multa de 10% e honorários da execução, incidentes sobre essa parcela.

Finaliza defendendo que ainda que não fosse devida a multa de 10% por falta de pagamento voluntário, restaria legítima a aplicação de honorários advocatícios na fase de execução, em função da atuação do advogado em favor do credor.

Pleiteia pelo provimento do recurso, com manutenção total da decisão de primeiro grau, no sentido de manter tanto a multa como os honorários da fase executiva. Subsidiariamente, requer a manutenção dos honorários advocatícios da fase executiva.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES DO ART. 523, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da empresa Aço Belém S/A, reformando decisão de primeiro grau apenas para afastar as sanções do art. 523, §1º, do CPC e reconhecer a concursalidade do crédito executado.

2. O cumprimento de sentença de origem decorre de condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, além de pensionamento vitalício à genitora de criança falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se são aplicáveis as sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC — multa e honorários de 10% — a crédito reconhecido judicialmente, quando a executada se encontra em recuperação judicial, bem como se seria possível exigir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na inclusão do pensionamento mensal em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de inclusão do pensionamento em folha não foi objeto do agravo de instrumento originário nem das decisões agravadas, razão pela qual não pode ser analisado em sede de agravo interno.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a multa do art. 523, §1º, do CPC não incide em face de empresas em recuperação judicial, pois inexiste mora voluntária, dado que o cumprimento das obrigações está sujeito ao regime especial da Lei nº 11.101/2005.

6. O crédito decorrente de sentença condenatória anterior ao pedido de recuperação judicial é de natureza concursal, devendo sujeitar-se às regras do plano homologado, sendo inviável a aplicação de sanções processuais por inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre créditos de empresa em recuperação judicial, ante a impossibilidade de cumprimento voluntário da obrigação.

2. O crédito reconhecido em sentença anterior à recuperação judicial é de natureza concursal e deve observar o plano de recuperação homologado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, §1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 9º, 49, 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.8.2021, DJe 9.8.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.172.136/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.8.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, esclareço que o Agravo de Instrumento que deu origem a este recurso de Agravo Interno foi interposto objetivando as seguintes reformas, conforme relatado na decisão monocrática agravada:

“Diz o recorrente, que este recurso visa a reforma parcial das decisões agravadas, para que seja reconhecida a concursalidade do crédito sub judice e, via de consequência, dos honorários advocatícios oriundos do mesmo fato gerador, bem como a impossibilidade do percebimento do crédito por vias alheias ao seu Plano de Recuperação Judicial, com a consequente extinção do Cumprimento de Sentença de origem.

Argumenta que o cumprimento de sentença não pode prosseguir, diante da novação do crédito através da homologação do plano de recuperação judicial.

Afirma ser impossível realizar o levantamento da quantia depositada nos autos de origem, diante da competência do juízo recuperacional para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda.

Defende a impossibilidade de arbitramento de multa e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10%, por se tratar de crédito manifestamente concursal e inexistir mora”.

A decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao recurso. Transcrevo abaixo a sua parte dispositiva:

“
ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente as decisões agravadas para afastar a aplicação das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC e reconhecer a concursalidade do crédito executado
”.

Dito isto, esclareço que o pedido de inclusão do pensionamento mensal na folha de pagamento da empresa que ora figura como agravada não consta nem nas razões, nem nas contrarrazões do agravo de instrumento, bem como não foi tratado nas decisões de primeiro grau originariamente agravadas.

Deve ser ressaltado que a finalidade do recurso de agravo de instrumento é a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, tal pedido (inclusão do pensionamento mensal na folha de pagamento da empresa) não pode ser analisado neste momento processual.

Avançando, trata-se na origem de cumprimento de sentença condenatória, decorrente de responsabilidade civil, que teve como fato gerador acidente com vítima fatal, ocorrido em 30/12/2010.

O trânsito em julgado ocorreu em 05/10/2020.

O Plano de Recuperação Judicial da empresa ora agravada foi homologado em 20/09/2022.

A pretensão de incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, não merece guarida, pois, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, de acordo com a orientação do Colendo STJ,
“A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/15 somente incide sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. (...) portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual”

(REsp n. 1.937.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)
.

No mesmo sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÕES DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR NÃO EXERCIDA. CORREÇÃO DO CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ART. 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005.INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I.

CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão em impugnação ao cumprimento de sentença de ação de adimplemento contratual, discutindo o afastamento das sanções do art. 523, § 1º, do CPC/2015
e a limitação temporal à correção do crédito à data do pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se as sanções do art. 523, § 1º, do CPC/2015 são aplicáveis a empresa em recuperação judicial, considerando a impossibilidade de cumprimento voluntário da obrigação.

3. A segunda questão em discussão é a limitação temporal imposta à correção do crédito existente ao tempo do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no Quadro Geral de Credores nem objeto de habilitação retardatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ entende que a multa do art. 523, § 1º, do CPC/2015 não incide sobre créditos de empresas em recuperação judicial, pois não há recusa voluntária ao adimplemento da obrigação.

5. A limitação temporal à correção do crédito até a data do pedido de recuperação judicial é mantida, mesmo que o crédito não tenha sido habilitado, para garantir tratamento isonômico aos credores.

6. A habilitação retardatária é uma faculdade do credor, mas a não habilitação não impede a aplicação dos efeitos da recuperação judicial, incluindo a limitação temporal da correção do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A multa do art. 523, § 1º do CPC/2015 não se aplica a empresas em recuperação judicial devido à impossibilidade de cumprimento voluntário da obrigação.
2. A limitação temporal à correção do crédito até a data do pedido de recuperação judicial é válida, mesmo sem inclusão no Quadro Geral de Credores e sem habilitação retardatária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, § 1º; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, 9º, 49, 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3.8.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.172.136/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.8.2023.

(REsp n. 1.883.625/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (destaquei)

Em outras palavras, a empresa aqui agravada não poderia pagar voluntariamente o valor cobrado, em razão de encontrar-se em recuperação judicial, daí porque não há que se falar nem incidência da multa, nem em incidência dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Desta forma, nada há o que se modificar na decisão monocrática agravada.

ASSIM
,
pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025